Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. REQUISITOS DE HORA CERTA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Na hipótese, a citação foi realizada por meio de oficial de justiça que, em regra, deve ocorrer na pessoa do citando, conforme dispõe o art. 251 do CPC.
2. Quando o oficial de justiça não encontrar o citando em duas oportunidades e, havendo suspeita de ocultação, revela-se possível a citação do réu por meio de funcionário da portaria, exigindo determinados requisitos, dentre eles, que a citação seja feita por hora certa, conforme estabelece o 252, caput e parágrafo único, do CPC.
3. “In casu”, o mandado de citação foi entregue a funcionário da portaria do condomínio na primeira oportunidade de tentativa de citação. Não foram preenchidos os requisitos exigidos para a validade do ato processual, eis que não existiu intimação do porteiro no sentido de que, no dia útil imediato, o oficial voltaria ao local a fim de efetivar o ato citatório do réu, na hora que designar, mas tão somente a entrega do mandado ao porteiro, efetivando a citação na sua pessoa.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso adesivo julgado prejudicado.